Tribunal: TJPA
Processo: 0015764-78.2013.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2020-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015764-78.2013.8.14.0301
APELANTE: VIACAO RIO GUAMA LTDA

APELADO: CAMILLE FERREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR MATÉRIAS QUE JÁ FORAM OBJETO DE ANÁLISE A QUANDO DO JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO VOTO.

1-
Da leitura detida do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje reforma na decisão, sendo notória a pretensão dos embargantes de rediscutir as matérias analisadas em sede de julgamento do Agravo Interno.

2-
Desta feita, o V. acórdão tratou todos os pontos relevantes da demanda e, em consonância com a legislação vigente e a Jurisprudência Pátria, firmou entendimento de que a redação da referida Portaria era cristalina ao dispor sobre a suspensão dos prazos, referindo-se tão somente à suspensão dos prazos perante o 2º grau de jurisdição, e o recurso de Apelação interposto pela ora embargante ocorreria perante o 1º grau de jurisdição, nos termos do art. 1.010 do CPC,

não havendo qualquer dúvida razoável que ensejasse a interpretação equivocada por parte da mesma
.

3-Ressalta-se, por oportuno, restar consolidado o entendimento de que tratando-se de erro grosseiro e inescusável, conforme o caso em questão, defeso se mostra a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas.

4- Por fim, deixo de aplicar a multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 81 do CPC, em razão de não ter vislumbrado o manifesto caráter protelatório por parte da embargante, bem como qualquer dos requisitos da litigância de má-fé, descrito no art. 80 do CPC.

5-Recurso conhecido e improvido, prequestionando, entretanto, toda a matéria suscitada pelos embargantes, nos termos do art. 1.025 do CPC .

RELATÓRIO

RELATÓRIO

VIAÇÃO RIO GUAMÁ LTDA
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO COM EXPRESSO PEDIDO DE EFEITO INFRINGENTE
(ID Nº. 2408918), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do v. Acórdão ID Nº. 2355291
,
cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O RECURSO DE APELAÇÃO DADA A SUA INTEMPESTIVIDADE – PORTARIA 3919/2017-GP DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL QUE NÃO TEM O CONDÃO DE SUSPENDER O PRAZO NO PRESENTE CASO – INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO PERANTE O 1º GRAU DE JURISDIÇÃO – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 1.010 DO CPC – NÃO CONFIGURAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DECISÃO MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- Conforme se depreende, ao contrário do que alega a agravante, a redação da referida Portaria é cristalina ao dispor sobre a suspensão dos prazos, referindo-se tão somente à suspensão dos prazos perante o 2º grau de jurisdição, e o recurso de Apelação interposto pela recorrente ocorre perante o 1º grau de jurisdição, nos termos do art. 1.010 do CPC, não havendo qualquer dúvida razoável que ensejasse a interpretação equivocada por parte da mesma.

2-Desta feita, em relação ao presente caso, não há que se falar em suspensão dos prazos no período compreendido entre 16 a 25 de agosto de 2017, e portanto, o entendimento firmado por esta Relatora a quando da prolatação da decisão ora guerreada, deve prevalecer.

3- Ressalta-se, ainda, que a própria Certidão de lavra da Senhora Diretora de Secretaria, declarou a intempestividade do recurso (ID Nº. 1045039), o que ratifica, inevitavelmente, o não conhecimento da Apelação.

4- Por fim, cumpre registrar, que deixo de aplicar a multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 81 do CPC, em razão de não ter vislumbrado o manifesto caráter protelatório por parte da agravante, bem como qualquer dos requisitos da litigância de má-fé, descrito no art. 80 do CPC.

5- Recurso conhecido e desprovido.

Alega o embargante que o v. acórdão foi omisso em relação ao princípio da instrumentalidade das formas, expressamente invocado nas razões do agravo interno.

Aduz que tal princípio conjugado com o da cooperação (art. 6º do CPC) e da primazia do julgamento de mérito, que encontra respaldo normativo nos arts. 488 e 932, todos do CPC, tem autorizado a flexibilização na análise de requisitos de admissibilidade recursal.

Sustenta que especificou as teses que deveriam ser objeto de análise pelo órgão colegiado no julgamento do agravo interno, ressaltando que os presentes declaratórios servem justamente para provocar o enfrentamento dessas matérias.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que se dê provimento ao agravo interno para conhecer da apelação, ou se prequestione toda a matéria suscitada em sede de agravo interno.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 2473291), a embargada refuta todos os argumentos trazidos, ressaltando que o princípio da instrumentalidade das formas tem aplicabilidade para vícios de nulidade relativa, que por sua vez não se aplicam para as regras de prazos processuais, de obediência obrigatória.

Por fim, pugna pelo desprovimento do recurso, pleiteando ainda pela condenação do recorrente em litigância de má-fé, nos termos do art. 81 do CPC.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Da simples leitura do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje sua reforma, sendo notória a pretensão do embargante de rediscutir a matéria.

Desta feita, o V. acórdão tratou todos os pontos relevantes da demanda e, em consonância com a legislação vigente e a Jurisprudência Pátria, firmou entendimento de que a redação da referida Portaria era cristalina ao dispor sobre a suspensão dos prazos, referindo-se tão somente à suspensão dos prazos perante o 2º grau de jurisdição, e o recurso de Apelação interposto pela ora embargante ocorreria perante o 1º grau de jurisdição, nos termos do art. 1.010 do CPC,
não havendo qualquer dúvida razoável que ensejasse a interpretação equivocada por parte da mesma
.

Ressalta-se, por oportuno, restar consolidado o entendimento de que tratando-se de erro grosseiro e inescusável, conforme o caso em questão, defeso se mostra a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DECISÃO QUE RECONHECEU O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. AGRAVANTE QUE ALEGA TER RECORRIDO TEMPESTIVAMENTE E DIRETAMENTE AO TRIBUNAL. NÃO RECEBIMENTO DO RECURSO PELO JUÍZO MONOCRÁTICO NO PRAZO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE. ERRO GROSSEIRO E INESCUSÁVEL. INADEQUAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
(TJ-RJ - AI: 00403791720198190000, Relator: Des(a). LUIZ FELIPE MIRANDA DE MEDEIROS FRANCISCO, Data de Julgamento: 06/08/2019, NONA CÂMARA CÍVEL)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA PROLATADA NA VIGÊNCIA DO CPC DE 1973, COM TRÂNSITO EM JULGADO.
DECISÃO QUE RECONHECEU A INTEMPESTIVIDADE DE APELAÇÃO. NÃO RECEBIMENTO. AGRAVANTE QUE ALEGA TER RECORRIDO TEMPESTIVAMENTE E DIRETAMENTE AO TRIBUNAL. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE. ERRO GROSSEIRO E INESCUSÁVEL. INADEQUAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO. 1. Insurge-se o agravante contra decisão que, em ação de cobrança, não recebeu a apelação do réu interposta contra sentença prolatada na vigência do código de 1973 e já transitada em julgado. 2.
Afirma o agravante que interpôs o recurso tempestivamente e diretamente à segunda instância e que o posterior extravio da peça se deu por falha deste Tribunal. 3. Erro grosseiro e inescusável que impede a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas ou da fungibilidade. 4. É de conhecimento comum, em especial de um operador do direito, que o recurso de apelação deve ser dirigido ao juízo prolator a sentença, em especial quando na vigência do código de 1973, em que por este ainda era realizado o juízo de admissibilidade dos requisitos recursais. 5. Correta a decisão do juízo a quo pela inadmissão recursal, por manifesta intempestividade.
6. Recurso desprovido. (TJ-RJ - AI: 00219702720188190000 RIO DE JANEIRO CAPITAL 45 VARA CIVEL, Relator: Des(a). ELTON MARTINEZ CARVALHO LEME, Data de Julgamento: 12/09/2018, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL)

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTOINTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSOESPECIAL. ERRO GROSSEIRO. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL.PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA ECONOMIA PROCESSUAL.INTEMPESTIVIDADE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADERECURSAL. 1. Constitui erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento contra decisão monocrática que, nos termos do artigo 557, caput, do Código de Processo Civil, nega seguimento a recurso especial. 2. Agravo de instrumento recebido como agravo regimental em homenagem aos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual. 3. É intempestivo o agravo regimental interposto após o prazo de 5 (cinco) dias previsto nos artigos 557, § 1º, do Código de Processo Civil e 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. 4.
O princípio da fungibilidade somente é aplicável quando não existe erro grosseiro nem dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, devendo ser observada, ainda, a tempestividade da insurgência.
5. Agravo regimental não conhecido. (STJ - Ag no REsp: 438948 DF 2002/0061439-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 17/11/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2011)

Ademais, salienta-se que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Por fim, deixo de aplicar a multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 81 do CPC, em razão de não ter vislumbrado o manifesto caráter protelatório por parte da embargante, bem como qualquer dos requisitos da litigância de má-fé, descrito no art. 80 do CPC.

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO, prequestionando, entretanto, toda a matéria suscitada pelos embargantes, nos termos do art. 1.025 do CPC
.

É COMO VOTO.

Belém, 20/02/2020